Tribunal: TJBA
Processo: 8060812-17.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: HABEAS CORPUS CÍVEL n. 8060812-17.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível PACIENTE: RUY SOUZA BARBOZA e outros (2) Advogado(s): ALAN DE OLIVEIRA LEITE, MELQUIZEDEC DA SILVA FIRMINO IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE RIACHÃO DAS NEVES Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. PAGAMENTO DAS ÚLTIMAS PRESTAÇÕES CORRENTES VENCIDAS. PERDA DA FINALIDADE COERCITIVA. DÉBITO PRETÉRITO AVULTADO. ESFORÇO DEMONSTRADO PELO DEVEDOR. POSSIBILIDADE DE ACORDO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão civil por dívida alimentar destina-se a coagir o devedor ao pagamento das prestações em atraso, possuindo caráter eminentemente coercitivo e não punitivo. 2. O pagamento das prestações mais recentes afasta o caráter emergencial da dívida alimentar, tornando desarrazoada a manutenção da ordem de prisão civil. 3. Quando o devedor demonstra esforço em regularizar sua situação, quitando as prestações correntes e propondo acordo para o débito pretérito, a medida extrema da prisão perde sua finalidade prática. 4. A existência de negociação em curso no CEJUSC reforça a adequação de outras medidas executórias para satisfação do crédito alimentar. 5. ORDEM CONCEDIDA para revogar definitivamente o mandado de prisão civil, confirmando-se a liminar anteriormente deferida. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS CÍVEL nº 8060812-17.2024.8.05.0000 em que são impetrantes os advogados ALAN DE OLIVEIRA LEITE e MELQUIZEDEC DA SILVA FIRMINO, em favor do paciente RUY SOUZA BARBOZA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Riachão das Neves – Bahia. ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A ORDEM de habeas corpus, nos termos do voto da Relatora.